Tribunal: TJDFT
Processo: 0739141-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRAS EM ÁREA COMUM. RECUSA DE ACESSO POR CONDÔMINO. EXIGÊNCIAS UNILATERAIS. ABUSO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer, julgou procedente o pedido para condenar os requeridos a se absterem de impedir o acesso da equipe contratada pelo condomínio para realizar obra de reconstrução de muro, autorizando inclusive o ingresso forçado, sob pena de multa. O apelante pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos, alegando que apenas exigiu cronograma detalhado e garantias de segurança, imputando a não conclusão da obra à desídia do condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de deserção suscitada em contrarrazões; e (ii) definir se a exigência de garantias específicas e cronograma detalhado pelo condômino justifica a recusa em permitir o acesso da equipe contratada pelo condomínio para reconstrução de muro em área comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preparo foi devidamente recolhido e comprovado na data de interposição do recurso, dentro do prazo legal, o que afasta a alegação de deserção. Preliminar rejeitada.
4. O Código Civil (arts. 1.336 e 1.341) estabelece o dever do condômino de não utilizar sua unidade de maneira prejudicial à segurança dos demais e prevê regras para a realização de obras necessárias, as quais podem ser executadas pelo síndico independentemente de autorização. No caso, a obra de reconstrução do muro é necessária, foi aprovada em assembleia e o condomínio forneceu plano de trabalho com previsão de segurança e prazos.
5. A conduta do condômino de impor condições unilaterais rígidas, como a definição de prazos exíguos e especificações técnicas sobre tapumes, configura abuso de direito e excede os limites do razoável, nos termos do art. 187 do CC. O direito à inviolabilidade do domicílio deve ser compatibilizado com o dever de permitir a manutenção das áreas comuns essenciais à coletividade, não cabendo ao morador substituir-se à responsabilidade técnica da empresa contratada. Eventuais danos decorrentes da execução da obra devem ser resolvidos em perdas e danos, não constituindo a possibilidade futura e incerta de prejuízo óbice à realização do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A recusa injustificada do condômino para autorizar o acesso de equipe contratada pelo condomínio para reforma de área comum configura abuso de direito quando a obra é necessária e aprovada em assembleia, prevalecendo o interesse coletivo na manutenção da segurança predial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 187, 1.336, IV, e 1.341.
Jurisprudência relevante citada: Não há